Tribunal: STF
Processo: RHC 260523
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de importunação sexual. Acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Ação penal militar em curso. Possibilidade. Provimento do recurso ordinário.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por V.C.C. contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) exarado nos autos do HC 7000228-86.2025.7.00.0000/DF (evento 2, fls. 29-46).



    O recorrente, em 11.12.2024, foi denunciado pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal c/c o art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar).



    Em audiência realizada no dia 25.03.2025, a Defesa requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Na ocasião, o Ministério Público Militar manifestou-se contrariamente à aplicação do benefício, “em razão da tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal Militar, no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº7000457-17.2023.7.00.0000, a qual enuncia que o ANPP e a suspensão condicional do processo não são aplicáveis a nenhum réu na Justiça Militar da União, seja ele militar ou civil” (evento 1, fl. 19/30). Na sequência, o Conselho Permanente de Justiça para Marinha da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar/RJ indeferiu o pedido da Defesa, ao fundamento de que “[o] Superior Tribunal Militar, em recente decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, restou assentado a não aplicabilidade do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal e da Suspensão Condicional do Processo em processos da competência da Justiça Militar da União. Além do mais, não cabe ao Escabinato, sem a apresentação de proposta pelo Órgão Ministerial, a aplicação de referido instituto” (evento 1, fls. 33-4). Irresignado, o recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem (evento 2, fls. 29-46). 



    No presente recurso, a Defesa alega o direito de o recorrente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Argumenta que “o ANPP não interfere na hierarquia e disciplina, tendo em vista que o devido processo administrativo e disciplinar permanece hígido, à luz da independência das instâncias penal e administrativa, podendo ser instaurado no âmbito da caserna”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da Ação Penal Militar n° 7001387-68.2024.7.01.0001/RJ até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo afastamento da “incidência do verbete da Súmula 18/STM e do IRDR julgado pelo STM, que impedem a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, anulando-se o ato impugnado e determinando o envio da Ação Penal Militar n° 7001387-68.2024.7.01.0001/RJ à Procuradoria Geral de Justiça Militar para oferecer o ANPP ao recorrente” (evento 3, fls. 1-7).



    É o relatório. Decido.



    Colho a ementa do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO OFERECIMENTO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE. ESPECIALIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PREVISÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO ELOQUENTE. PREVALÊNCIA. BASE PRINCIPIOLÓGICA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. Deve ser mantida a Decisão monocrática que negou seguimento à ação constitucional de Habeas Corpus em virtude da ausência dos pressupostos de ameaça ou de coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder na conduta do MPM que deixou de ofertar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Notadamente, tendo em vista que o não oferecimento do ANPP está em consonância com o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal, estabelecido no enunciado da Súmula nº 18 e na tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 



    2. As vedações à aplicabilidade do ANPP, no âmbito da JMU, têm fortes razões principiológicas e fundamentos para existirem e assim permanecerem, as quais estão lastreadas por indelével interesse público. 



    3. A Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina e na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite, em regra, a disposição da persecução penal. Essa maior rigidez na sua atuação se justifica ao repercutir seus julgados, sobremaneira, no seio das Forças Armadas, segmento armado do Estado-Nação. 



    4. Os homens e as mulheres integrantes das Armas são escravos da grandeza de servir, sendo imprescindível que haja um sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da Disciplina. 



    5. O Pacote Anticrime aprovado pelo Poder Legislativo deixou de inserir o ANPP no CPPM. A proposital omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizá-lo no Ordenamento Castrense. 



    6. Assim, a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do Processo Penal Militar, cuja essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do CPPM. Os efeitos seriam deletérios, a ponto de permitir a permanência, nas Forças Armadas, de militares indignos e não vocacionados à essa nobre missão constitucional que tivessem sido beneficiados por medidas despenalizadoras desse jaez. 



    7. Agravo Interno conhecido e rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão unânime.”



    Extraio do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal Militar os seguintes fundamentos que motivaram a denegação da ordem:



    “(...), o STM já vinha consolidando o entendimento quanto à inaplicabilidade desse instituto no âmbito do Processo Penal Militar, consoante a reiterada jurisprudência:



    (...)



    Por oportuno, lembre-se que essa matéria foi objeto do Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de Justiça eletrônico nº 140, de 22.8.2022, nos seguintes termos:



    SÚMULA nº 18 (DJe N° 140, de 22.08.2022) 



    "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".



    Posteriormente à Decisão da qual se vale o agravante, o STM manteve o seu entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja ementa segue a seguir transcrita:



    (...)



    Assim, demonstra-se que o pleito do agravante vai de encontro ao coerente posicionamento jurisprudencial deste Tribunal.



    (...)



    Por outra vertente, os precedentes do STF, em sede de HC, não possuem força vinculante e geram efeitos somente entre as partes daqueles julgados. 



    Nessa base, conclui-se que o ANPP é incabível para quaisquer réus processados perante a JMU, antes de iniciada a Ação Penal Militar e durante o Processo, por sua demonstrada incompatibilidade para com a Legislação Castrense. 



    Por corolário, descabe alterar o Enunciado nº 18 da Súmula do STM, o qual coíbe a incidência do ANPP nesta Justiça Especializada e a tese firmada por este Tribunal no julgamento do IRDR 7000457- 17.2023.7.00.0000.



    (...)”



    Inicialmente, destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM), o acórdão impugnado divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Cito o seguinte precedente:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)



    Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.



    Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18.09.2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação das seguintes teses:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Na hipótese dos autos, verifico que o recorrente foi denunciado, em 11.12.2024, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP c/c o art. 9º, II, “a”, do CPM), e, em 25.03.2025, requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Nesse contexto, viável oportunizar nova manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP, observadas as balizas do referido julgado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem, para determinar ao Juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar/RJ que remeta a Ação Penal Militar nº 7001387-68.2024.7.01.0001/RJ ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente